Tribunal: STF
Processo: IF 105
Classe: IF
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-03
Data de publicação: 1992-08-03

Ementa:
- INTERVENÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO.
INTERPRETAÇÃO DO INCISO II DO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988, E DOS ARTIGOS 19, II E III, DA LEI N. 8.038, DE 28.05.1990, E
350, II E III, DO R.I.S.T.F..
          A PARTE INTERESSADA NA CAUSA SOMENTE PODE SE DIRIGIR AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL, PARA
PROVER A EXECUÇÃO DE DECISÃO DA PROPRIA CORTE.
          QUANDO SE TRATE DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O
REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO DEVE SER DIRIGIDO AO RESPECTIVO
PRESIDENTE, A QUEM INCUMBE, SE FOR O CASO, ENCAMINHA-LO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
          PEDIDO NÃO CONHECIDO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS
REQUERENTES.